Tribunal: TJPA
Processo: 0005651-61.2017.8.14.0063
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005651-61.2017.8.14.0063

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALAN JORGE DE JESUS SILVA, NATA SANTANA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº:

0005651-61.2017.8.14.0063

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTES:

ALAN JORGE DE JESUS SILVA E NATÃ SANTANA SILVA

EMBARGADO:

ESTADO DO PARÁ

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL.AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO VOTO. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ALAN JORGE DE JESUS SILVA E NATÃ SANTANA SILVA em face do Acórdão de id n° 11189368, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

Os embargantes apontam que houve omissão quanto ao pedido gratuidade da justiça pugnada em contrarrazões. Asseveram que a decisão que concedeu o benefício foi anulada, conforme se averigua nos ids. 1193523 e 1732568.

Na ocasião do julgamento do acórdão de id n° 1732568, acolhi a preliminar levantada pelo Estado do Pará de nulidade da sentença, em razão da ausência de intimação do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada e ausência de intimação do ministério público estadual. No entanto, é válido mencionar que a sentença anulada foi a de id n° 1193525 e não a decisão de id° 1193523- págs. 1 e 2, anterior e que concedeu a gratuidade da Justiça.

Considerando que não houve pedido de revogação da justiça gratuita, bem como pelo fato de que a decisão anulada dizer respeito a sentença de id n° 1193525 e não a decisão de id° 1193523- págs. 1 e 2, a qual concedeu a gratuidade da Justiça, os ora embargantes não deixaram de fazer jus ao benefício mencionado (precedentes das Cortes Superiores), de modo que não houve qualquer omissão no acórdão recorrido.

Os recorrentes aduzem que também há erro material na decisão, tendo em vista que fora adotada premissa que não condiz com o indicado nos autos, pois compreendeu pela não entrega da documentação, sendo que se trata de entrega de documentação, no mínimo, extemporânea.

No decorrer do voto, deixei claro que primeiramente os autores apresentaram Certidão de Antecedentes Criminais oriunda da
Polícia
Federal, e não da
Justiça
Federal, conforme prevê o edital, sendo este o motivo que levou à Banca decidir pela exclusão dos candidatos. Somente em sede de recurso administrativo, ou seja, posterior à data prevista no edital, foram apresentadas as certidões oriundas da Justiça Federal.

É evidente que a documentação necessária
não foi entregue no prazo previsto no edital
, sendo que é certo que todos os candidatos inseridos na mesma situação fática na qual constava os autores tiveram de apresentar os mesmos documentos e no mesmo prazo.

O edital é claro em seu item 7.6 que a etapa de investigação de antecedentes pessoais seria feita de acordo com a Resolução n° 001/EMG/PM2 de 13 de janeiro de 2016. Por sua vez, a aludida Resolução é clara ao listar no art. 5° quais os documentos que deveriam ser entregues, sendo um deles a “certidão de antecedentes criminais, da cidade/município da Jurisdição onde reside/residiu nos últimos 05 (cinco) anos da Justiça Federal”. Além disso, consta expressamente no art. 11°, III da mesma Resolução que “será considerado inapto, e consequentemente excluído do concurso público, o candidato que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos nos art. 5º desta Resolução
nos prazos
e locais estabelecidos no edital específico definido pela COCENIAP;”.

Em que pese os argumentos dos embargantes, não há qualquer vício na decisão recorrida, isso porque, todos os pontos mencionados no recurso de embargos de declaração foram dispostos de forma clara e fundamentada no voto recorrido.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizado em 06 de fevereiro de 2023.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇO (id n° 11766474) opostos por ALAN JORGE DE JESUS SILVA E NATÃ SANTANA SILVA em face do Acórdão de id n° 11189368, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

O Acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO CRIMINAL DA POLÍCIA FEDERAL E NÃO DA JUSTIÇA FEDERAL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO PROVIDO.

Preliminar de ausência de interesse de agir. A jurisprudência do STJ consagrou o entendimento de que a simples conclusão de concurso público, com a homologação de seu resultado final, não tem o condão de caracterizar a perda do objeto da ação ou do interesse de agir. Preliminar rejeitada

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que concedeu a segurança, declarando a ineficácia do ato administrativo que excluiu os impetrantes do concurso público para admissão ao curso de formação de praças da PM/2016, em razão de terem apresentado Certidão de Antecedentes Criminais oriunda da Polícia Federal, e não da Justiça Federal, conforme prevê o edital.

Em matéria de concurso público o edital constitui norma vinculadora não apenas da atuação administrativa, mas também de todos os candidatos.

O próprio edital previu em relação à etapa de Investigação de Antecedentes Pessoais que seria aplicável a Resolução nº 001/EMG/PM2 de 13 de janeiro de 2016, que constou dos anexos do referido edital, inclusive disponibilizada para
download
na página da organizadora do certame – FADESP.

A Banca Examinadora indeferiu o recurso interposto pelos apelados justamente porque não apresentaram a certidão exigida no pelo art. 5º, inciso I, alínea
“a”
, da citada Resolução nº 001/EMG/PM2.

Era de responsabilidade do próprio candidato apresentar a sua documentação na forma e no período exigidos pelo edital do concurso e normas correlatas, razão pela qual não se vislumbra qualquer ilegalidade no ato de eliminação questionado.

Recurso conhecido e provido, para alterar a sentença, a fim de afastar a segurança anteriormente concedida

Em suas razões recursais, os embargantes apontam que houve omissão quanto à gratuidade da justiça pugnada em contrarrazões.

Asseveram que a decisão que concedeu o benefício foi anulada, conforme se verifica nos ids. n° 1193523 e 1732568. Após, já em trâmite regular, o benefício não foi mais analisado. Alegam que em sede contrarrazões à Apelação, o benefício foi novamente requerido, id. 10260077, sem, contudo, haver decisão quanto ao pedido, cuja necessidade de análise reforça a necessidade de decisão quanto ao ponto, mormente em razão de viabilizar acesso às instâncias Superiores.

Sendo assim, requerem que seja proferida decisão relativa ao benefício da justiça gratuita dos embargantes.

Além da omissão mencionada, os embargantes aduzem que também há erro material na decisão, tendo em vista que fora adotada premissa que não condiz com o indicado nos autos, visto que a relatora compreendeu pela não entrega da documentação, sendo que se trata de entrega de documentação, no mínimo, extemporânea.

Assim, pugnam pelo aclaramento quanto ao entendimento adotado, para fins de esclarecer se há análise pela perspectiva da não apresentação de documento, que reconhecidamente fora apresentado, ao menos, de forma extemporânea.

Por fim, também pugnam para que haja o pronunciamento sobre a proporcionalidade e razoabilidade do ato abusivo estatal, nas seguintes circunstâncias:

a) os embargantes apresentaram, de forma incontestável e confirmada, a documentação supostamente ausente em sede de recurso administrativo;

b) a documentação foi apresentada durante o período da fase de investigação dos candidatos, que, conforme edital, apenas se encerrou com o encerramento do curso;

c) a comissão investigante tinha acesso aos documentos de antecedentes, vez que é possível emiti-las a partir de acesso a dados pessoais dos investigados;

d) a finalidade recursal administrativa, na qual se pode sanar equívocos, juntando, inclusive, documentação que reforça o preenchimento das condições necessárias à admissão no cargo público;

e) ponderação dos princípios da vinculação ao edital, da igualdade e da desconsideração de saneamento de entrega de documento exigido, em sede de recurso administrativo, em detrimento dos princípios da dignidade humana (art. 1º, III da CF), dos valores sociais do trabalho (art. 1º, IV da CF), da erradicação da pobreza e da marginalização (art. 3º, III da CF) e da garantia de acesso aos cargos públicos, aos que preencherem as condições constitucionais exigidas (art. 37, II da CF); e

f) razoabilidade em se privilegiar a forma ao invés do conteúdo, na medida em que os embargantes comprovaram, sem margem de dúvidas e conforme demonstrado em provas documentais, que preencheram os requisitos devidos e exigidos em edital, entretanto, a apresentação extemporânea de um documento, que ratificou o preenchimento dos quesitos, preponderou e culminou na exclusão abusiva dos embargantes.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (id n° 11864765)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

- DA OMISSÃO

No caso em questão, conforme relatado acima, os embargantes apontam que houve omissão quanto ao pedido gratuidade da justiça mencionada em contrarrazões. Asseveram que a decisão que concedeu o benefício foi anulada, conforme se averigua nos ids. 1193523 e 1732568.

No entanto, compulsando os autos, verifica-se que a gratuidade da justiça foi deferida pelo magistrado de primeiro grau através da decisão de id n° 1193523- págs. 1 e 2.

Na ocasião do julgamento do acórdão de id n° 1732568, acolhi a preliminar levantada pelo Estado do Pará de nulidade da sentença, em razão da ausência de intimação do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada e ausência de intimação do ministério público estadual. Entretanto, é válido mencionar que a sentença anulada foi a de id n° 1193525 e não a decisão de id° 1193523- págs. 1 e 2, que é anterior e concedeu a gratuidade da Justiça.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça re
conheceu que não há previsão legal que autorize a exigência de renovação do pedido de assistência judiciária gratuita, já concedido, em cada instância e a cada interposição de recurso, mesmo nas instâncias superiores. Vejamos a ementa do julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
JUSTIÇA GRATUITA (LEI 1.060/50, ARTS. 4º, 6º E 9º). CONCESSÃO. EFICÁCIA EM TODAS AS INSTÂNCIAS E PARA TODOS OS ATOS DO PROCESSO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESNECESSIDADE
. AGRAVO PROVIDO.

1.
Uma vez concedida, a assistência judiciária gratuita prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9º da Lei 1.060/50.

2. Somente perderá eficácia a decisão deferitória do benefício em caso de expressa revogação pelo Juiz ou Tribunal.

3. Não se faz necessário para o processamento do recurso que o beneficiário refira e faça expressa remissão na petição recursal acerca do anterior deferimento da assistência judiciária gratuita, embora seja evidente a utilidade dessa providência facilitadora.

Basta que constem dos autos os comprovantes de que já litiga na condição de beneficiário da justiça gratuita, pois, desse modo, caso ocorra equívoco perceptivo, por parte do julgador, poderá o interessado facilmente agravar fazendo a indicação corretiva, desde que tempestiva.

4. Agravo interno provido, afastando-se a deserção.

(AgRg nos EAREsp n. 86.915/SP, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe de 4/3/2015.)

Sendo assim, considerando que não houve pedido de revogação da justiça gratuita, bem como pelo fato de que a decisão anulada dizer respeito a sentença de id n° 1193525 e não a decisão de id° 1193523- págs. 1 e 2, a qual concedeu a gratuidade da Justiça, os ora embargantes não deixaram de fazer jus ao benefício mencionado, de modo que não houve qualquer omissão no acórdão recorrido.

-
DO ERRO MATERIAL

Neste capítulo, os recorrentes aduzem que também há erro material na decisão, tendo em vista que fora adotada premissa que não condiz com o indicado nos autos, pois compreendeu pela não entrega da documentação, sendo que se trata de entrega de documentação, no mínimo, extemporânea.

Em que pese a alegação apontada, não há qualquer erro material no voto recorrido, visto que este foi cristalino quanto aos motivos que levaram ao provimento do recurso. Senão vejamos:

No decorrer do voto, deixei claro que primeiramente os autores apresentaram Certidão de Antecedentes Criminais oriunda da
Polícia
Federal, e não da
Justiça
Federal, conforme prevê o edital, sendo este o motivo que levou à Banca decidir pela exclusão dos candidatos (id n° 1193518 - Pág. 16 e 1193519 - Pág. 19). Somente em sede de recurso administrativo, ou seja, posterior a data prevista no edital (id n° 1193522 - Pág. 2), foram apresentadas as Certidões oriundas da Justiça Federal (id n° 1193518 - Pág. 14 e id n° 1193519 - Pág. 16).

Na assentada, transcrevi exatamente os termos utilizados pela Banca Examinadora ao indeferir o recurso interposto (id n° 1193519 - Pág. 19), fundamentado na ausência de apresentação da Certidão de Antecedentes Criminais
da Justiça Federal.

Sendo assim, fica evidente que a documentação necessária
não foi entregue no prazo previsto no edital
, sendo que é certo que todos os candidatos inseridos na mesma situação fática na qual constava os autores tiveram de apresentar os mesmos documentos e no mesmo prazo.

Destaco que de acordo com a pesquisa de jurisprudência deste TJPA, é possível notar que

não sou a favor do formalismo exacerbado em diversas situações, a exemplo do Mandado de Segurança de n°
0001955-12.2017.8.14.0000, de minha relatoria, no qual a candidata foi excluída por apresentar certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça Federal de São Paulo. Na ocasião, entendi que não havia previsão editalícia expressa no sentido de que a certidão deveria ser emitida pela Seção Judiciária do Pará e concedi a segurança pleiteada, sendo acompanhada pela turma julgadora.

Contudo, entendo que a hipótese aqui discutida não pode seguir essa linha, visto que o edital é claro em seu item 7.6 ao prever que a etapa de investigação de antecedentes pessoais seria feita de acordo com a Resolução n° 001/EMG/PM2 de 13 de janeiro de 2016 (id n° 1193521 - Pág. 10).

Por sua vez, conforme já mencionado no voto recorrido, a aludida Resolução é cristalina ao listar no art. 5° quais os documentos que deveriam ser entregues, sendo um deles a “certidão de antecedentes criminais, da cidade/município da Jurisdição onde reside/residiu nos últimos 05 (cinco) anos
da Justiça Federal
”. Além disso, consta expressamente no art. 11°, III da mesma Resolução que “será considerado inapto, e consequentemente excluído do concurso público, o candidato que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos nos art. 5º desta Resolução
nos prazos
e locais estabelecidos no edital específico definido pela COCENIAP;”.

Sendo assim, estamos diante da simples observância ao que prevê o edital, que foi claro ao dispor que deveria ser entregue a Certidão de Antecedentes Criminais
da Justiça Federal,
de modo que não há que se falar em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Diversa seria a situação se o edital fosse dúbio ou omisso em algum aspecto, não podendo o candidato ser prejudicado.

Destarte, os candidatos deixaram de cumprir o edital do Concurso Público. Em virtude do exposto, é inviável a concessão de decisão favorável aos embargantes, vez que a Administração agiu dentro do que a lei determina, bem como está dando cumprimento às regras editalícias, as quais foram aceitas pelos candidatos quando se inscreveram no concurso.

Além disso, não se trata de interferência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, posto que o referido Poder está realizando sua atividade constitucionalmente assegurada, analisando a observância, pela Administração, dos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, de modo que, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório o qual “se traduz na regra de que o edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem observados até o final do certame, vez que vinculam as partes" (REsp 354977/SC Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 18-11-2003, DJ 9-12-2003 p. 213).

A par do exposto, o princípio da legalidade, previsto no art. 37 da CRFB/88, estabelece que todo ato praticado pela Fazenda Pública deve observância estrita à lei.

Outrossim, em razão de se tratar de ato administrativo com presunção de legalidade e legitimidade, bem como pelo fato de não ter sido comprovado qualquer ilegalidade por parte da Administração Pública, que apenas eliminou os candidatos que não apresentaram a documentação exigida no prazo previsto, não merece reforma a decisão recorrida.

Destarte, em que pese os argumentos dos embargantes, não há qualquer vício na decisão recorrida, isso porque, todos os pontos mencionados no recurso de embargos de declaração foram dispostos de forma clara e fundamentada no voto recorrido.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 06 de fevereiro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/02/2023